Tribunal: TJES
Processo: 5012324-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012324-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DROGARIA POPULAR SAO JOSE DO CALCADO LTDA e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE CONSULTAS A SISTEMAS ELETRÔNICOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. SISBAJUD E INFOJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo contra decisão que indeferiu a realização de novas consultas aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD em ação monitória convertida em execução, visando à satisfação de crédito no valor de R$ 11.741,78. A agravante sustenta que a reiteração de consulta é possível diante do transcurso de prazo razoável desde a última tentativa em 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a exequente possui direito à reiteração das ordens de busca de ativos financeiros via SISBAJUD e consulta de dados pelo INFOJUD, independentemente do esgotamento de outras diligências para localização de bens do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reiteração de consultas ao SISBAJUD, por meio da funcionalidade "teimosinha", é permitida para assegurar a efetividade da execução e a satisfação do crédito, especialmente quando há decurso de prazo razoável desde a última consulta.

4.

O SISBAJUD e o INFOJUD são ferramentas desenvolvidas para aprimorar a efetividade do processo executivo e promover a celeridade processual, facilitando a localização de bens do devedor.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais estaduais é consolidada no sentido de que o uso dos sistemas SISBAJUD e INFOJUD independe do esgotamento de outras diligências, bastando o transcurso de tempo razoável para justificar nova consulta.

6.

A decisão impugnada viola o princípio da cooperação e a regra de que a execução deve atender ao interesse do credor (art. 797 do CPC), pois limita o uso de ferramentas de busca de bens sem justificativa razoável.

7.

A execução deve buscar o direito do exequente de forma eficaz, e a ausência de localização de ativos em tentativas anteriores não constitui óbice para novas consultas aos sistemas eletrônicos disponíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A reiteração de consultas aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, visando à localização de bens do devedor, é possível após o transcurso de prazo razoável desde a última tentativa, independentemente do esgotamento de outras diligências pelo exequente.

2.

A utilização da funcionalidade "teimosinha" do SISBAJUD para garantir a efetividade da execução é cabível diante da ausência de constrição patrimonial em consultas anteriores e do decurso de tempo razoável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 797 e 854.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv n. 1.0000.21.242698-5/001, Rel. Des. Sandra Fonseca, j. 26/04/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.571.886/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 30/11/2020; STJ, AgInt no REsp n. 2.067.366/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 21/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012324-98.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: DROGRARIA POPULAR SÃO JOSÉ DO CALÇADO LTDA e outra

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão de ID 9567558 que, nos autos da

demanda
ajuizada em face de
DROGRARIA POPULAR SÃO JOSÉ DO CALÇADO LTDA e outra
,
indeferiu a realização de nova consulta ao SISBAJUD e a o INFOJUD.

Em suas razões, ID 9567552, o agravante sustenta que, nos termos do entendimento jurisprudencial, é cabível a reiteração da ordem judicial, quando transcorrido lapso temporal razoável da ultima tentativa.

Alega que o deferimento da ordem pretendida independe do esgotamento das diligências pelo exequente.

E mais: a decisão recorrida viola o disposto nos artigos 6º e 797, ambos do CPC, uma vez que desprestigia o princípio da cooperação, ignora que a execução deve ser processada no interesse do credor, bem como que a atuação jurisdicional deve se orientar pela atividade satisfativa dos direitos discutidos em juízo.

Decisão em que deferi a tutela antecipada recursal (ID 9825544).

Sem contrarrazões.

Cinge-se a controvérsia em aferir se a exequente, aqui agravante, faz
jus
ao deferimento de busca de ativos financeiros junto ao sistema SISBAJUD e obtenção de dados pelo sistema INFOJUD.

No caso em apreço, verifico que a recorrente ingressou com ação monitória decorrente de cédula de crédito bancário, buscando o adimplemento de R$ 11.741,78 (onze mil, setecentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos) e, após regular trâmite, o mandado monitório foi convertido em executivo.

No curso do cumprimento, foram adotadas medidas para localização de bens, porém sem êxito.

Vislumbro, ainda, que as últimas consultas realizadas datam de 2021, o que demonstra o transcurso de longo lapso temporal.

O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD, que substituiu o antigo BacenJud, é um mecanismo de envio de ordens judiciais de constrição de valores por via eletrônica, a ser efetivada em conta bancária do devedor.

Foi desenvolvido como uma ferramenta para aprimorar a forma de o Poder Judiciário transmitir suas ordens às instituições financeiras, visando cumprir os comandos constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional.

O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta para permitir a inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi criado originalmente.

Dentre as novidades trazidas, a possibilidade da reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como "teimosinha", cujo procedimento permite a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, revelando-se importante ferramenta para a efetividade da execução.

Trata-se de uma modalidade de consulta abrangente e que guarda
consonância com o objetivo do feito, consistente na satisfação integral do título executivo. A respeito, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA ONLINE DE ATIVOS - PESQUISA E BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DA FUNCIONALIDADE DE REITERAÇÃO PROGRAMADA DO SISBAJUD - FERRAMENTA 'TEIMOSINHA' - POSSIBILIDADE - AUTOMATIZAÇÃO, EFICÁCIA E CELERIDADE NO CUMPRIMENTO DAS ORDENS DE BLOQUEIO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1- O art. 854 do CPC/15 prevê o ato de indisponibilidade online de ativos financeiros, sem a ciência prévia da parte executada, enquanto o art. 10 da Lei de Execuções Fiscais dispõe que o não pagamento ou a não oferta de bens pode ensejar a penhora sobre qualquer bem do executado, como meio de garantir a efetividade do processo executivo.
2- A ferramenta 'teimosinha', disponibilizada pelo SISBAJUD, busca garantir celeridade e maior efetividade no cumprimento das ordens de pesquisa e bloqueio de valores, automatizando o serviço por meio da reiteração programada da ordem durante até 30 (trinta) dias. 3- Demonstrado nos autos que estão preenchidos os requisitos necessários para a determinação de penhora online, cabível o deferimento do pedido para que esta seja realizada utilizando-se a ferramenta 'teimosinha
'. Jurisprudência do TJMG. 4- Decisão reformada. Recurso provido." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv n. 1.0000.21.242698-5/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/04/2022, publicação da súmula em 02/05/2022)

Por sua vez, o INFOJUD é um serviço oferecido, em parceria com a Receita Federal, que permite a consulta às declarações de imposto de renda dos devedores, no intuito de localizar bens que possam servir à execução.

O art. 854 do CPC, inclusive, permite que o magistrado torne indisponíveis os ativos financeiros do executado, nos seguintes termos:

Art. 854.
Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Na hipótese dos autos, o fato das diligências anteriores não terem localizado ativos, por si só, não pode constituir em empecilho na efetivação da ordem constritiva via SISBAJUD e consulta ao INFOJUD, devendo ser assegurada à exequente a utilização de meios destinados à satisfação do seu crédito.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça possui consolidado entendimento no sentido de que o uso dos expedientes prescindem de esgotamento das diligências prévias por parte do credor. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento, aduzindo a desnecessidade de realização de diligências anteriores para requerer a utilização do SisbaJud e sustentando falta de cooperação com o bom resultado das execuções fiscais e com a fluidez dos processos.

No Tribunal a quo, o agravo não foi conhecido.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que é possível a penhora via BacenJud mesmo antes de encerradas as diligências para a localização de outros bens penhoráveis
. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.571.886/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.075.539/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022. III - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para autorizar a penhora via sistema on-line. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.067.366/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Aliás, os Tribunais Pátrios formaram entendimento
de que a renovação de requerimento de consulta aos sistemas disponíveis para a localização de bens pode ser fundamentada tanto na alteração da situação econômica do devedor, quanto no decurso temporal entre a consulta anterior. Note-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSULTA SISTEMA SISBAJUD. DILIGÊNCIA REALIZADA HÁ MENOS DE UM ANO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO RAZOÁVEL OU DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. INVIABILIDADE. PESQUISA RENAJUD. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. RAZOABILIDADE. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. O pedido de reiteração de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas de consulta à disposição do Poder Judiciário deve ser analisado tendo em conta a possibilidade de alteração patrimonial do devedor, assim como o tempo decorrido desde a última consulta, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.
2. Na hipótese vertente, além da inexistência de demonstração de eventual alteração na situação econômica do devedor, a última pesquisa realizada no sistema SISBAJUD ocorreu há nove meses do pleito de reiteração apresentado, não se afigurando razoável, por ora, sua renovação, dado o curto prazo decorrido
. 3. Justifica-se, no entanto, a reiteração da consulta via sistema RENAJUD, considerando que a última pesquisa promovida no sistema foi efetivada em março de 2022, isto é, há mais de 2 (dois) anos do novo pedido feito pela parte exequente, revelando decurso de prazo mais que razoável a justificar o pleito de renovação da pesquisa, em observância ao princípio da cooperação processual. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJDF; AGI 07257.17-64.2024.8.07.0000; 190.5971; Oitava Turma Cível; Rel. Des. José Firmo Reis Soub; Julg. 13/08/2024; Publ. PJe 23/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD.
Renajud. Significativo lapso temporal desde o último pedido. Recurso provido para deferir a renovação de consulta aos sistemas
. (TJDF; AGI 07531.08-28.2023.8.07.0000; 191.1603; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Fernando Habibe; Julg. 22/08/2024; Publ. PJe 05/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Pedido de bloqueio de ativos financeiros da executada pelo sistema sisbajud com a utilização da ferramenta de reiteração programada - teimosinha. Prazo razoável da última pesquisa. Indeferimento. O processo de execução visa a satisfação do crédito do exequente, sendo evidente que a diligência não pode ser renovada ao bel prazer do credor, inconformado com falta de garantia ao seu crédito. Justifica-se a renovação de buscas ante o decurso de tempo razoável desde aquela frustrada, ou de demonstração pelo credor de que houve alteração na situação econômico-financeira do executado em observância ao princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. No caso, considerando que a busca por ativos financeiros via sisbajud ocorreu há menos de um ano, ausente a razoabilidade no deferimento da medida, razão pela qual vai mantido o indeferimento do pedido de utilização da ferramenta ́teimosinha ́. Agravo de instrumento desprovido. (TJRS; AI 5214623-53.2024.8.21.7000; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Maria Ines Claraz de Souza Linck; Julg. 07/08/2024; DJERS 07/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO. MODALIDADE TEIMOSINHA". COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO DEVEDOR. DESCABIMENTO.
Decisão agravada que indeferiu a realização de nova ordem de bloqueio via sistema Sisbajud, na modalidade teimosinha, assinalando que nova tentativa de bloqueio, via Sisbajud, só será admitida após o decurso de lapso temporal superior a 1 ano. Cabimento. Inexistência, no ordenamento jurídico, de exigência ou condicionante para se tentar novamente a mesma medida já deferida anteriormente. Acesso ao serviço que se faz necessário se decorrido lapso temporal razoável que justifique o novo
pedido. Inteligência do art. 438 do NCPC. Realização de nova pesquisa via sistema Bacenjud determinada, inclusive com reiteração automática pelo prazo legal (30 dias), na modalidade conhecida por teimosinha. Precedentes. Decisão reformada. Agravo provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2114204-86.2024.8.26.0000; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Carapicuíba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2024; Data de Registro: 29/08/2024) (TJSP; AI 2114204-86.2024.8.26.0000; Carapicuíba; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Vieira; Julg. 29/08/2024)

Com efeito, mesmo considerando que a execução seja feita de forma menos onerosa para o devedor, cabe ao executado a prova inequívoca dos prejuízos a serem efetivamente suportados. Afinal, a execução também deve buscar a satisfação do direito do exequente.

Forçoso concluir, portanto, pela plausibilidade da determinação de bloqueio de ativos financeiros na hipótese, sobretudo porque a manutenção da decisão impugnada poderá obstaculizar a efetividade da execução e pelo
perigo da demora, em razão de possível esvaziamento das medidas.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)